Tribunal: STF
Processo: RHC 146081
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE.



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.